Tribunal: TJMT
Processo: 1039604-94.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1039604-94.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), SERRARIA BANDEIRANTE LTDA - CNPJ: 03.019.858/0001-96 (AGRAVANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDO O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS. INADEQUAÇÃO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL. TEMA 1217 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. ANALOGIA COM O TEMA 1062. SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA FEDERATIVA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Serraria Bandeirante Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento do Município de Cáceres, afastando a limitação dos encargos de correção monetária e juros moratórios à Taxa SELIC e determinando, até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1217 da repercussão geral, a aplicação dos índices previstos na legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de exceção de
pré
-executividade, o controle judicial da legalidade dos encargos financeiros incidentes sobre Certidão de Dívida Ativa, especialmente para (i) afastar a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA com juros moratórios de 1% ao mês; e (
ii
) limitar tais encargos ao patamar da Taxa SELIC, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da pendência de julgamento do Tema 1217 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia é exclusivamente de direito e prescinde de dilação probatória, o que autoriza o exame da legalidade dos encargos financeiros em exceção de
pré
-executividade, inclusive quanto ao excesso de execução decorrente de critérios de atualização questionáveis sob a ótica constitucional.

4. A aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios em patamar superior ao da Taxa SELIC mostra-se desalinhada com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 da repercussão geral, que afastou a adoção, por entes subnacionais, de índices cumulativos mais gravosos do que a SELIC.

5. Embora o Tema 1217 da repercussão geral verse especificamente sobre a possibilidade de os Municípios instituírem índices próprios de correção monetária e juros moratórios superiores aos da União, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos em trâmite sobre a matéria.

6. Diante da identidade material da controvérsia e da ausência, até o momento, de tese vinculante em sentido diverso, revela-se adequada a aplicação provisória do entendimento consolidado no Tema 1062 também aos Municípios, em atenção à isonomia federativa e à segurança jurídica, sem prejuízo de futura reavaliação após o julgamento definitivo do Tema 1217.

7. Constatado o excesso de execução decorrente da adoção cumulativa do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês, impõe-se a limitação dos encargos ao patamar da Taxa SELIC, com o consequente reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública e a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para restabelecer a decisão de primeiro grau e, por conseguinte, negar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

“É cabível o controle judicial, em exceção de
pré
-executividade, da legalidade dos encargos financeiros incidentes sobre Certidão de Dívida Ativa. A aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios em patamar superior à Taxa SELIC deve ser afastada, adotando-se esse índice até ulterior definição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1217 da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CTN, art. 161, § 1º; CPC,
arts
. 485, VI, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.063.187, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.12.2020 (Tema 1062/RG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Serraria Bandeirante LTDA, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cáceres, para afastar a determinação de adequação da Certidão de Dívida Ativa aos limites da Taxa SELIC, preservando-se, até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento Tema n. 1.217, a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal vigente.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que a decisão agravada adota interpretação isolada com o propósito de resguardar, de forma irrestrita, a autonomia municipal, contrariando, contudo, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, que, em casos análogos, tem decidido em sentido diametralmente oposto, aplicando a limitação da Taxa SELIC aos créditos tributários de competência municipal.

Aduz que, à luz do princípio da simetria federativa, a lógica consagrada no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal deve ser, obrigatoriamente, estendida aos Municípios, sob o argumento de inexistir fundamento jurídico plausível para se conferir aos entes municipais uma prerrogativa que foi expressamente negada aos Estados e ao Distrito Federal na mesma matéria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com o consequente desprovimento do Agravo de Instrumento aviado pelo ente público municipal.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 341454864.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Eminentes Pares,

Conforme visto, Serraria Bandeirante LTDA insurge-se contra a decisão unipessoal prolatada pelo Relator, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo Município de Cáceres.

Verifica-se, de plano, que não assiste razão à Recorrente. Explico.

A ementa do julgamento monocrático, proferido por este Relator, constou o seguinte:

M O N O C R Á T I C A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. TEMA 1.062/STF (ESTADOS E DF). TEMA 1.217/STF (MUNICÍPIOS) PENDENTE DE JULGAMENTO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cáceres contra decisão proferida na Execução Fiscal n. 1007392-36.2024.8.11.0006, que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer excesso de execução e determinar a exclusão de encargos que ultrapassassem a Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1.217 da repercussão geral, podem os Municípios aplicar índices próprios de correção monetária e juros de mora, ainda que superiores à Taxa SELIC, segundo sua legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Tema n. 1.062/STF limita a competência legislativa dos Estados e do Distrito Federal aos percentuais estabelecidos pela União, não abrangendo expressamente os Municípios.

4. A controvérsia referente à possibilidade de os Municípios fixarem índices superiores aos da União é objeto do Tema n. 1.217/STF, ainda pendente de definição vinculante.

5. Na ausência de decisão definitiva com repercussão geral, não cabe impor limitação automática à Taxa SELIC, devendo-se resguardar a autonomia legislativa municipal prevista no art. 30, I e III, da Constituição.

6. A legislação municipal vigente, fundada no art. 161, § 1º, do CTN, estabelece o IPCA como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês, não havendo incompatibilidade manifesta com as normas gerais tributárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos encargos fiscais municipais à Taxa SELIC não se impõe automaticamente, diante da pendência de julgamento do Tema 1.217/STF, que definirá a extensão da autonomia municipal na fixação de índices de correção monetária e juros de mora.

Deve ser preservada a aplicação dos índices previstos na legislação municipal até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I e III; CTN, art. 161, § 1º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1.062, Plenário, j. 29.08.2019; STF, RE 1.346.152/SP, Tema 1.217 (pendente de julgamento); TJMT, AI n. 1028323-15.2023.8.11.0000, j. 03.06.2024; TJMT, N.U 1014902-84.2025.8.11.0000, j. 31.07.2025.

Logo, conforme anteriormente mencionado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 1.216.078/SP (Tema n. 1.062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entrementes, observo que tal julgamento se restringe à atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, não abrangendo expressamente os Municípios, cuja situação jurídica específica ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.

Cumpre ainda consignar que, se o Supremo Tribunal Federal tivesse a intenção de estender, de maneira automática, aos Municípios o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 1.216.078/SP (Tema n. 1.062), assim o teria feito de forma expressa.

A submissão da controvérsia atinente aos entes municipais a novo julgamento sob a sistemática da repercussão geral, no RE n. 1.346.152/SP (Tema n. 1.217), evidencia justamente a necessidade de reanálise e deliberação específica sobre a matéria, o que afasta qualquer interpretação extensiva ou analogia automática da tese anteriormente fixada.

Ora, fosse o entendimento do Pretório Excelso no sentido de aplicar, indistintamente, o mesmo raciocínio aos Municípios, a submissão de novo recurso ao regime de repercussão geral se mostraria despicienda, em flagrante afronta ao princípio da economia processual. Trata-se, pois, de clara sinalização de que a matéria demanda abordagem autônoma, respeitadas as peculiaridades normativas e federativas inerentes aos entes municipais.

Ademais, conquanto existam julgados pontuais em sentido divergente, invocados pelo Agravante, estes não possuem força vinculante nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o precedente qualificado pressupõe a existência de julgamento sob as hipóteses previstas no referido dispositivo, o que não se verifica nas decisões colacionadas.

Destarte, este Relator não está tolhido de aplicar o direito conforme sua interpretação sistemática e coerente com os princípios constitucionais e infraconstitucionais vigentes, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e à independência funcional dos órgãos judicantes no âmbito da jurisdição constitucional ordinária.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados colegiados:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PROTESTO DA CDA E TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO COLETIVA (PROGRAMA LEGAL DE REGULARIZAÇÃO). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO EM LEI MUNICIPAL (IPCA) E JUROS DE 1% A.M. TEMA 1.062/STF (ESTADOS E DF) E TEMA 1.217/STF (PENDENTE QUANTO A MUNICÍPIOS). MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade em execução fiscal municipal (CDA n. 4538/2024) para cobrança de R$ 3.185,42, com citação por edital e atuação da Defensoria Pública como curadora especial. Pedido de extinção por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, ou, subsidiariamente, limitação da atualização do débito à Taxa SELIC (Tema 1.062/STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir em execução fiscal de baixo valor à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (
ii
) determinar a legalidade dos índices de correção e juros previstos em lei municipal em face do Tema 1.062/STF e da pendência do Tema 1.217/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184/STF legitima a extinção de execuções de baixo valor por ausência de interesse de agir e condiciona o ajuizamento à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da CDA; nas ações em curso, admite-se regime de transição com suspensão para adoção das medidas.

O ente exequente comprova o protesto do título e a adoção de tentativa de conciliação em caráter coletivo por meio de programa de regularização fiscal instituído pela Lei Complementar Municipal n. 5.144/2023, satisfazendo os requisitos do Tema 1.184/STF.

A Constituição (art. 24, I e § 1º) admite competência concorrente para normas tributárias e o CTN (art. 161, § 1º) prevê juros de 1% ao mês na falta de disposição específica; lei municipal (Lei n. 1.178/1991) elege o IPCA como índice de correção e juros de 1% a.m., quadro que se coaduna com as normas gerais.

O Tema 1.062/STF reconhece que Estados e Distrito Federal podem fixar correção e juros limitados aos percentuais da União; quanto aos Municípios, a matéria está submetida ao Tema 1.217/STF (RE n. 1.346.152/SP), pendente de definição, o que recomenda preservar, por ora, a autonomia legislativa municipal (CF, art. 30, I e III), sem imposição automática da Taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Cumpridos o protesto da CDA e a tentativa de conciliação em modalidade coletiva por programa legal de regularização, não se configura ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184/STF. 2. Enquanto pendente o Tema 1.217/STF, não se impõe automaticamente a limitação dos encargos dos créditos municipais à Taxa SELIC, prevalecendo os índices fixados em lei local em consonância com as normas gerais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 24, I e § 1º, e 30, I e III; CTN, art. 161, § 1º; Resolução CNJ n. 547/2024; Lei Complementar Municipal n. 3.955/2013; Lei Complementar Municipal n. 5.144/2023; Lei Municipal n. 1.178/1991. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184,
Pleno
, j. 19.12.2023); STF, ARE n. 1.216.078/SP (Tema 1.062, j. 30.08.2019); STF, RE n. 1.346.152/SP (Tema 1.217, pendente de julgamento); STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.099.363/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe
27.05.2009. (N.U 1038852-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 03/12/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO STF NO TEMA 1.217 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1040238-26.2021.8.11.0002, que acolheu parcialmente Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela parte executada para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa à limitação de encargos moratórios à Taxa SELIC e condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 30, incisos I e III, da CF/1988, os Municípios podem fixar índices próprios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, em patamar superior ao estabelecido pela União, especialmente diante da ausência de decisão definitiva do STF no Tema 1.217 da repercussão geral; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral — que admite a competência legislativa de Estados e do Distrito Federal para fixação de índices de correção monetária e juros de mora, desde que não ultrapassem os fixados pela União — não se aplica, por ora, de forma automática aos Municípios, cuja situação normativa específica ainda aguarda definição definitiva no RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema 1.217.

4. Diante da pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal e da inexistência de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, impõe-se prudência por parte das instâncias ordinárias, de modo a evitar decisões que restrinjam indevidamente a autonomia legislativa municipal garantida pelo art. 30, I e III, da CF/1988.

5. A legislação municipal que estabelece índices próprios de atualização monetária (IPCA) e juros moratórios de 1% ao mês encontra respaldo no art. 161, §1º, do CTN e na competência legislativa local, não havendo norma geral federal com força vinculante que imponha a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para créditos tributários municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC não se impõe, de forma automática, aos Municípios, enquanto pendente de julgamento o Tema 1.217 da repercussão geral no STF.

2. A autonomia legislativa municipal, prevista nos incisos I e III do art. 30 da CF/1988, deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 22, VI; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, §1º; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

· STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1.062, j. 30.08.2019;

· STF, RE 1.346.152/SP, Tema 1.217 (pendente de julgamento);

· STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, j. 14.04.2010;

· TJMT, AI n. 1014902-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025;

· TJMT, AI n. 1007122-58.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.05.2025;

· TJMT, AI n. 1011223-29.2023.8.11.0002, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 27.06.2025

(N.U 1031640-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela pessoa jurídica Serraria Bandeirante LTDA, para manter inalterada a decisão unipessoal de id. 335194875.

É como voto.

V O T
O
(
V
ENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SERRARIA BANDEIRANTE LTDA
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Cáceres, a fim de afastar a limitação dos encargos de correção monetária e juros moratórios ao parâmetro da Taxa SELIC, mantendo-se, até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1217 da repercussão geral, a aplicação dos índices previstos na legislação municipal.

Com a devida vênia, apresento divergência.

Entendo que, diante da matéria exclusivamente de direito e da pertinência da análise por meio de exceção de
pré
-executividade, é cabível o controle judicial da legalidade dos encargos financeiros incidentes sobre a Certidão de Dívida Ativa.

No ponto, adoto a mesma linha de fundamentação de outros casos de minha relatoria, no qual se reconheceu a limitação dos encargos moratórios aos parâmetros da Taxa SELIC, diante da impossibilidade de adoção de índices cumulativos que superem esse limite.

De fato, ainda que o
Tema 1217
da repercussão geral, atualmente pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, trate especificamente da possibilidade de os Municípios fixarem índices próprios de correção e juros superiores àqueles estabelecidos pela União, não houve até o momento determinação de suspensão nacional dos processos em trâmite sobre a matéria.

Nessa conjuntura, considerando a identidade material da controvérsia com aquela tratada no Tema 1062 — que vedou a aplicação cumulativa de correção monetária e juros em patamar superior à Taxa SELIC por entes subnacionais — e a ausência de tese vinculante em sentido contrário,
entendo prudente, por ora, a aplicação do mesmo raciocínio aos Municípios
, inclusive por uma razão de isonomia federativa e segurança jurídica.

Ressalto, contudo, que o entendimento aqui adotado poderá vir a ser revisto após o julgamento definitivo do Tema 1217, momento em que esta Corte poderá reavaliar sua posição, conforme o que vier a ser fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, considerando que o caso concreto versa unicamente sobre a legalidade dos índices aplicados — sem necessidade de dilação probatória — e constatado o excesso de execução decorrente da adoção cumulativa do IPCA com juros de 1% ao mês, impõe-se a limitação dos encargos ao patamar da Taxa SELIC, com o consequente reconhecimento de sucumbência da Fazenda Pública e a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada.

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo Interno interposto por SERRARIA BANDEIRANTE LTDA para restabelecer a decisão de primeiro grau e, por conseguinte, negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS (2º VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora
Vandymara
, nos exatos termos do voto por ela proferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026
.